Tribunal: TCU
Processo: 032.244/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11008/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.244/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ada Almeida Adorno (XXX.774.891-XX); Ana Maria Faria Cornelio (XXX.842.701-XX); Aroldo Cardoso Lima (XXX.838.361-XX); Atalia Goncalves dos Reis (XXX.627.131-XX); Elisabete Pereira de Carvalho (XXX.471.653-XX); Flavio Cruvinel de Oliveira (XXX.309.661-XX); Grace Machado (XXX.565.211-XX); Helio Curado Froes (XXX.534.891-XX); Marilia Riserio de Freitas (XXX.751.951-XX); Samir Dahas Bittar (XXX.710.897-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.